Tribunal: TJMT
Processo: 1046323-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046323-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (IMPETRANTE), JOEL VIEIRA TORRES - CPF: 051.073.171-62 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS AMORIM DA SILVA - CPF: 059.373.461-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI JUNIO SANTOS AZEVEDO - CPF: 041.949.891-55 (VÍTIMA), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. ART. 580 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II e IV,
c
.
c
.
art. 14, II, do CP). A defesa pleiteia a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas, sustentando a existência de fato novo consistente em declaração formal da vítima de que não se sente ameaçada, bem como a necessidade de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade a corréu em situação idêntica.

II. Questão em discussão
: Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração superveniente da vítima, afastando o temor em relação ao acusado, é suficiente para elidir o
periculum
libertatis
; (
ii
) estabelecer a aplicabilidade da extensão de
benefício (art. 580 do CPP) diante da identidade de situação fático-processual com corréu que obteve a liberdade provisória.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva exige a atualidade do risco à ordem pública ou à instrução criminal. A apresentação de declaração formal da vítima, lavrada em cartório e corroborada por vídeo, afirmando não se sentir ameaçada, ter mudado de domicílio e não se opor à liberdade do acusado, constitui fato novo relevante que mitiga o
periculum
libertatis
originalmente vislumbrado.

2.
O princípio da isonomia e o disposto no art. 580
, do CPP
impõem a extensão dos efeitos da decisão benéfica ao corréu quando a fundamentação não for de caráter exclusivamente pessoal. Verificada a identidade de situações
,
ambos respondem pelos mesmos fatos e são beneficiados pela mesma retratação de temor da vítima, deve-se dispensar tratamento jurídico igualitário.

3.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319
,
do CPP), como monitoramento eletrônico, proibição de contato com a vítima e recolhimento noturno, mostra-se adequada e suficiente para resguardar a ordem pública e a instrução processual diante do novo contexto fático, prestigiando a excepcionalidade da medida extrema.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“
1. A superveniência de declaração formal da vítima afastando o temor e o risco de reiteração delitiva enfraquece o periculum
libertatis
, autorizando a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 2. Nos termos do art. 580
,
do CPP, a decisão que concede liberdade a um dos corréus, fundada em motivos de caráter objetivo, aproveita aos demais que se encontrem em idêntica situação fático-processual
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, II e IV, art. 14, II, art. 29; CPP, art. 312, art. 319, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, HC 124140252
.
2025
.
8
.
13
.
0000, Rel. Des. Francisco Costa, j. 21.05.2025; TJ-MT, HC 0178245-31.2015.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 02.02.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
JOEL VIEIRA TORRES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara
Criminal
da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, no Autos do Inquérito Policial n. 1005303-41.2025.8.11.0059, decretou a prisão preventiva do paciente, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV,
c.c
. art. 14, II,
c.c
. art. 29, todos do Código Penal (homicídio qualificado tentado).

Em suas razões, a defesa destaca a ocorrência de fato novo que compromete os fundamentos da decisão prisional, consistente em declaração formal da vítima, lavrada em cartório e acompanhada de vídeo, na qual: (i) afirma não se sentir ameaçada; (
ii
) indica mudança de domicílio para localidade diversa da do paciente; (
iii
) reconhece a natureza isolada do episódio; (
iv
) manifesta-se contrariamente à manutenção da prisão do paciente; e (v) autoriza a utilização dos documentos para instrução de
habeas corpus
.

Aduz
,
ainda: (vi) a manifestação do Ministério Público, favorável à revogação da prisão; (
vii
) a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente; (
viii
) a ausência de contemporaneidade da prisão e (
ix
) a concessão de medida liminar em favor do corréu
Lucas Amorim da Silva
, em idêntica situação processual, o que impõe, segundo defende, tratamento isonômico.

Pautado nesses argumentos requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, preferencialmente em idêntico patamar àquele fixado ao corréu. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva. (Id. 337445397).

Documentação juntada (Id. 337445398; Id. 337445399; Id. 337477350 a 337477360).

A liminar foi
parcialmente
deferida
, estendendo os efeitos da decisão do HC n. 1045719-34.2025.8.11.0000, revogando a prisão preventiva do paciente
(Id.
337758883
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra doProcurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pela
concessão

parcial
da ordem
com a ratificação da decisão liminar (
Id.
341863872
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Cinge-se, a controvérsia, à verificação da legalidade da decisão prolatada pelo
Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT)
que

decretou a prisão preventiva do paciente, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV,
c.c
. art. 14, II,
c.c
. art. 29, todos do Código Penal (homicídio qualificado tentado).

A liminar foi parcialmente concedida pelos seguintes fundamentos:

É o relatório. Decido.

A legislação processual penal estabelece que para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Para a decretação de prisão preventiva o
fumus
comissi
delicti
consiste na prova da existência do crime, a materialidade e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, do Código de
Processo Penal, chamados também de justa causa, que são os pressupostos para a decretação da medida.

O
periculum
libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, os quais são os fatores de risco apresentados para justificar a medida.

Em primazia ao princípio da proporcionalidade, o legislador pátrio também definiu quais situações comportariam a medida, restringindo o cabimento da prisão preventiva a uma gama restrita de delitos, nos termos do art. 313, do Código de Processo Penal.

No que
pertine
ao princípio da proporcionalidade deve haver uma análise de necessidade e adequação da medida, considerando que a Constituição Federal define o
status
libertatis
como a regra e, portanto, a medida extrema da prisão é
ultima

ratio
, devendo a prisão preventiva somente ser determinada quando for imprescindível e não couber a sua substituição por outra medida cautelar diversa da segregação, nos termos do art. 319
c.c
. art. 282, ambos do Código de Processo Penal.

Imperioso dizer que qualquer decisão judicial deve ser fundamentada e é o mínimo inerente à função jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna. Mais especificamente em seu art. 5o, LXI, a Constituição Federal apenas admite a prisão em situação de flagrante delito e por ordem escrita e fundamentada, obrigação igualmente prevista no art. 315, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, a motivação das decisões ser fundamentada de fato e de direito, conforme o caso concreto.

A liminar do
Habeas Corpus
, analisada antes da realização do contraditório,
in initio litis
e inaudita altera
pars
, deve ser deferida para
conceder a ordem no caso de decretação de prisão preventiva pela autoridade coatora somente quando for evidente que a decisão objurgada seja teratológica, desprovida de motivação ou que seja inidônea (art. 5o, LXI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal e art. 315, do Código de Processo Penal), bem como não estejam presentes o
periculum
libertatis
e o
fumus
commissi
delicti
(art. 312, do Código de Processo Penal), não houver cabimento da medida (art. 313, do Código de Processo Penal), a prisão não for imprescindível e couber a sua substituição por outra medida cautelar (do art. 319,
c.c
. art. 282, ambos do Código de Processo Penal).

De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em
Habeas Corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que ausentes os pressupostos legais, consistentes no
fumus
commissi
delicti
e
no periculum
libertatis
.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de primeiro grau consignou:

Trata-se de Representação pela Prisão Preventiva, busca e apreensão domiciliar e autorização para acesso a dados contidos em dispositivo móvel eventualmente apreendido, postulado pela autoridade policial em desfavor de JOEL VIEIRA TORRES e LUCAS AMORIM DA SILVA, devidamente qualificados nos autos.

Consta dos autos que, no dia 04 de outubro de 2025, por volta das 16h30min, na Rodovia MT-412, zona rural de Porto Alegre do Norte/MT, o investigado JOEL VIEIRA TORRES, agindo de forma deliberada e traiçoeira, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima ARI JÚNIO SANTOS AZEVEDO, proprietário de uma empresa de entrega de lanches, com a
intenção de
ceifar-lhe
a vida. De acordo com o apurado, a vítima foi contratada por meio de aplicativo de mensagens por pessoa identificada como “Maria Silva” para entregar um lanche na empresa “Três Tentos”. Ao chegar ao local, foi informado pelos seguranças de que não havia ninguém com aquele nome. Quando retornava pelo mesmo trajeto, em local ermo, a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados por JOEL, que estava no banco do carona de um veículo Fiat Pálio, cor cinza, placa OGS 5D13. Narra a D. Autoridade Policial que o veículo em questão pertencia a LUCAS AMORIM DA SILVA, que, segundo as investigações, participou do crime conduzindo o automóvel durante a emboscada. Ainda que LUCAS tenha afirmado, em depoimento, ter apenas emprestado o veículo a JOEL, suas declarações mostraram-se contraditórias e não condizentes com os depoimentos de testemunhas e familiares, inclusive de seu pai e de sua irmã. Consta ainda que após o crime, JOEL e LUCAS teriam retornado juntos ao sítio pertencente a ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO (pai de LUCAS), por volta das 17h00 do mesmo dia, sendo que JOEL permaneceu com o veículo, retornando apenas no dia seguinte, 05/10/2025. A motivação do delito, conforme os depoimentos da vítima e de sua genitora, estaria relacionada a dívidas financeiras existentes entre a vítima e o investigado JOEL. Narra ainda que o laudo pericial do veículo da vítima confirmou a presença de perfurações por disparos de arma de fogo, corroborando a versão apresentada pela vítima. A autoridade policial ainda destacou que JOEL já havia ameaçado a vítima anteriormente, conforme registrado no BO n.o 2025.300543, demonstrando risco concreto à integridade da vítima e à ordem pública. Após apuração dos fatos, a autoridade policial representou pela decretação de prisão preventiva dos representados, pela busca domiciliar, para melhor elucidar os fatos, e quebra de sigilo telefônico (ID 211688858). Instado a se
manifestar, o representante ministerial opinou pelo deferimento dos pedidos (ID 212540803).

É o relatório.

DECIDO. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA:

Nos termos do art. 312 do CPP, o
fumus
comissi
delicti
está caracterizado em virtude da presença de provas da materialidade (boletim de ocorrência – ID 211688796, laudo pericial n. 523.2.21.0131.2025.057545-A01 – ID 211688851 e relatório policial – ID 211688816) e indícios suficientes de autoria dos representados, conforme se extrai da representação policial de ID 211688858 e depoimentos colhidos, especialmente o depoimento da vítima, veja-se:

“QUE atua no ramo de lanches, há quase dois anos neste Município de Porto Alegre do Norte/ MT, e hoje(04/10/2025)havia recebido, através do aplicativo WhatsApp, um pedido de entrega proveniente do número (66) 99265-2279, que afirma ser do JOEL, mas que na hora não sabia, porém desconfiava, pelo fato de uns 30 minutos antes, o JOEL VIEIRA ter passado em frente
a
sua casa lhe encarando; QUE o endereço indicado para a entrega situava-se nas imediações do canteiro de obras da empresa Três Tentos, localizado na rodovia MT-412, logo após o cemitério; QUE ao se aproximar do local indicado, um veículo de cor azul escura atravessou repentinamente a pista, obstruindo sua passagem; QUE nesse instante, um dos indivíduos desceu do carro e começou a disparar com uma arma de fogo na direção ao seu veículo; QUE identificou quem atirou, e que foi Joel Vieira Torres; QUE dois tiros atingiram o automóvel:
um no capô e outro no para-brisa, vindo a perfurar até a parte traseira; (...)QUE ainda havia um segundo suspeito envolvido, o qual permaneceu dentro do automóvel durante toda a ação criminosa; (ID 211688798).

Em relação ao
periculum
libertatis
, mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, bem como para que seja assegurada a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado, e possibilidade de reiteração delitiva e/ou tentativa de intimidação da vítima ou das testemunhas. Ainda mais ao considerar-se que o suposto objetivo dos autores dos fatos não foi concluído, qual seja, a morte da vítima. A apuração demonstrou que os investigados planejaram e executaram uma emboscada, atraindo a vítima até local ermo mediante um pedido falso de entrega de lanche, momento em que Joel efetuou os disparos de arma de fogo, atingindo o veículo e apenas não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. A autoridade policial destacou, ainda, que Joel já havia ameaçado a vítima anteriormente, conforme boletim de ocorrência no 2025.300543, e que, após o atentado, enviou mensagens à mãe da vítima, comportamento que revela tentativa de intimidação e dissimulação dos fatos.

Esses elementos indicam persistência na conduta delitiva e propensão à violência, configurando risco concreto de reiteração criminosa e de obstrução da investigação. No que tange ao investigado Lucas, embora tenha alegado ter apenas emprestado o veículo a JOEL, as declarações mostram-se contraditórias em relação aos depoimentos de seu pai e de sua irmã, que afirmaram ter
ambos retornado
juntos ao sítio logo após o crime, por volta das 17h00 do mesmo dia, o que enfraquece a versão apresentada e reforça os indícios de coautoria. Ademais, restou comprovado que o veículo utilizado
na emboscada pertence ao investigado, o qual foi visto em companhia de JOEL antes e depois do atentado, circunstâncias que evidenciam o seu envolvimento direto na empreitada criminosa e a relevância de sua atuação para o sucesso do plano delituoso. Essas contradições e o fato de ser proprietário do automóvel indicam não apenas a verossimilhança da participação, mas também a possibilidade concreta de que, em liberdade, o investigado venha a interferir na colheita da prova testemunhal, especialmente junto a seus familiares, cujos depoimentos são centrais para a elucidação do crime. O conjunto probatório, ainda que em fase preliminar, revela indícios suficientes de autoria e de que o investigado teve participação relevante na tentativa de homicídio, sendo certo que a gravidade concreta da conduta e o modus operandi premeditado demonstram risco efetivo à ordem pública e à instrução criminal, justificando a imposição da medida extrema.

Dessa forma, o
fumus
commissi
delicti está evidenciado pela prova técnica e pelos depoimentos harmônicos constantes dos autos, enquanto o
periculum
libertatis
decorre da gravidade concreta do delito, do
modus operandi
cruel e premeditado e do risco atual à integridade física da vítima e à segurança das testemunhas. Com efeito, a liberdade dos investigados coloca em risco a vida da vítima, que já foi anteriormente ameaçada, e compromete a colheita da prova testemunhal, diante da possibilidade de coação ou intimidação de testemunhas. Trata-se, portanto, de hipótese típica de decretação da prisão preventiva, tanto para garantia da ordem pública quanto para conveniência da instrução criminal. Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva se mostra medida imprescindível, observando-se os princípios da proporcionalidade e da necessidade, na medida em que outras medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para
neutralizar o risco de reiteração criminosa, nem para garantir a segurança da vítima e a efetividade da instrução processual. A propósito, insta salientar que essa espécie de delito gera desconforto e aterrorizam a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir segurança a ordem pública e a paz social. Cabe ressaltar, que o requisito do artigo 313, inc. I, do CPP, está cumprido, uma vez que a pena máxima do delito ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos. Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública. (...) (Id. 337477358 – p. 40-45) (grifos meus).

Já ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado de origem entendeu pelo seu indeferimento, fundamentando a decisão nos seguintes termos:

DA PRISÃO PREVENTIVA:

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva é medida excepcional que somente deve ser mantida quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso em apreço, verifico que permanecem presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, não havendo fato novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado. Quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, constata-se que os elementos probatórios colhidos durante a investigação demonstram que, no dia 04 de outubro
de 2025, os denunciados, em unidade de desígnios, teriam tentado ceifar a vida da vítima ARI JÚNIO SANTOS AZEVEDO, por motivo fútil (dívida de pequena monta) e mediante emboscada. Conforme consignado nos autos, a vítima, proprietária de uma empresa de entrega de lanches, teria sido atraída para um local ermo mediante um pedido falso de entrega, realizado por meio de aplicativo de mensagens. Ao chegar ao local, teria sido surpreendida pelos acusados, que, em um veículo Fiat Pálio, bloquearam sua passagem, momento em que JOEL VIEIRA TORRES desceu do automóvel e efetuou disparos de arma de fogo contra o veículo da vítima, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial que atestou as perfurações por disparos de arma de fogo no veículo da vítima, enquanto os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos, especialmente o da vítima, que reconheceu JOEL VIEIRA TORRES como autor dos disparos, bem como das declarações de testemunhas e da própria companheira de LUCAS AMORIM DA SILVA, que relatou confissão informal deste acerca de sua participação no crime. Ademais, verificou-se que JOEL VIEIRA TORRES já havia ameaçado a vítima anteriormente, conforme boletim de ocorrência registrado, e que, após o atentado, enviou mensagens à mãe da vítima, comportamento que revela tentativa de intimidação e dissimulação dos fatos. Quanto ao
periculum
libertatis
, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi (emboscada premeditada com utilização de arma de fogo), demonstra a periculosidade dos agentes e a necessidade de acautelamento da ordem pública. Salienta-se que a prisão preventiva, no caso em apreço, foi decretada como medida imprescindível à garantia da ordem pública, uma vez que foram descortinadas ações ilícitas de extrema gravidade, que reclamam uma resposta jurisdicional
imediata e assertiva. Com efeito, sabe-se que é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores o entendimento de que a prisão cautelar é medida que se justifica em casos como o em tela, uma vez que se presta a dificultar e/ou interromper as ações criminosas graves, especialmente aquelas que envolvem crimes violentos – ameaças, homicídios – para a consecução de seus objetivos. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, ressalto que o lapso temporal de aproximadamente 30 dias entre a data do fato (04 de outubro de 2025) e a decretação da custódia cautelar não se revela suficiente, por si só, para esvaziar o
periculum
libertatis
, especialmente diante da demonstração de comportamentos subsequentes que indicam risco de reiteração e perturbação da ordem pública, como as mensagens enviadas por JOEL VIEIRA TORRES à mãe da vítima após o atentado. (...) Quanto à alegação de que o filho menor de JOEL VIEIRA TORRES desenvolveu transtorno de pânico após a prisão do pai, embora seja uma situação lamentável, não constitui, por si só, motivo suficiente para a revogação da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública. Ademais, não há nos autos comprovação de que a criança esteja em situação de desamparo, uma vez que permanece sob os cuidados da mãe. No que se refere à declaração cartorária e ao vídeo da vítima afirmando não se sentir ameaçada e não desejar a manutenção da prisão dos acusados, ressalto que, embora relevantes, tais manifestações não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, que visa não apenas à proteção da vítima, mas também à garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes. Ademais, é importante destacar que a ação penal pública incondicionada, como é o caso dos autos, independe da vontade da vítima para seu prosseguimento, sendo irrelevante sua
manifestação quanto à manutenção ou não da prisão preventiva dos acusados. Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, no caso em apreço, tais medidas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA SEXTA TURMA.

[...] 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 1.014.050/TO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025).

Ressalto, ainda, que o processo está tramitando regularmente, tendo a denúncia sido recebida em 24 de novembro de 2025, e os réus já apresentaram resposta à acusação, não havendo que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica acerca da natureza não terminativa dos prazos processuais criminais, que devem ser sopesados de acordo com as características do caso concreto (...). Por fim, é importante ressaltar que, embora o Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente à revogação das prisões preventivas com a imposição de medidas cautelares
diversas, tal manifestação não vincula o juízo, que deve analisar de forma independente a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas de JOEL VIEIRA TORRES e LUCAS AMORIM DA SILVA, mantendo a custódia cautelar pelos fundamentos já expostos (Id. 336614865 – p. 55-62) (grifos meus).

No tocante à análise concreta dos fatos, nesse momento processual conclui-se pela presença de elementos suficientes à concessão parcial da medida liminar pleiteada, notadamente diante da superveniência de fato novo relevante, consistente nas manifestações expressas da vítima, Ary Junior Santos Azevedo, tanto escrita quanto por vídeo no sentido de que não se sente ameaçado pelo paciente, que irá se mudar para Goiânia e não terá mais contato com ele, que o caso ocorrido foi um caso isolado e que gostaria que o paciente respondesse o processo em liberdade. Vejamos sua declaração escrita reconhecida em cartório:

Eu, ARY JÚNIOR SANTOS AZEVEDO, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG n. 22124330 SSP-MT e CPF n. 041.949.891-55, atualmente em mudança de domicílio, declaro, para os devidos fins de direito, o que segue:

1. Venho, de forma livre e espontânea, sem qualquer coação, ameaça ou promessa de vantagem, manifestar minha posição em relação aos fatos envolvendo o Sr. JOEL VIEIRA TORRES.

2. Declaro que não me sinto ameaçado, intimidado ou em risco em relação ao Sr. Joel Vieira Torres, bem como que não possuo qualquer receio de sua pessoa, esclarecendo ainda que
atualmente não mantenho mais residência fixa na cidade de Porto Alegre do Norte/MT de modo que não mantenho contato com ele ou sua família.

3. Informo que o ocorrido entre nós foi um fato isolado, decorrente de um momento de nervosismo e desentendimento pontual, mas que acredito que se encontra resolvido de minha parte e da dele também.

4. Registro, por dever de consciência, que também contribui para a situação ocorrida, uma vez que, no dia dos fatos, acabei jogando meu veículo em direção ao Sr. Sr. Joel, o que colaborou para o agravamento do ocorrido.

5. Declaro, ainda, que o Sr. Joel é pai de uma criança de apenas 3 (três) anos de idade, e tenho pleno conhecimento de que sua ausência tem causado grande sofrimento ao filho, situação que considero injusta, diante do caráter isolado do ocorrido.

6. Diante disso, manifesto que não desejo que os fatos narrados sejam utilizados como fundamento para a manutenção de sua prisão, por entender que o Sr. Joel Vieira Torres não representa risco à minha integridade física, à minha família ou à sociedade, podendo responder aos atos em liberdade.

7. Autorizo expressamente o uso da presente declaração e do vídeo por mim gravado em favor do Sr. Joel Vieira Torres, para apresentação perante o Poder Judiciário, em requerimentos, pedidos de revogação de prisão,
habeas corpus
ou quaisquer medidas legais que se fizerem necessárias.

Declaro que o faço por livre consciência, considerando ser esta a verdade dos fatos e a minha real vontade (Id. 337477354) (grifos meus).

Nesse contexto, importa destacar que no
Habeas Corpus
n. 1045719-34.2025.8.11.0000, esta relatoria deferiu parcialmente a liminar em favor do corréu Lucas Amorim da Silva, com fundamento na superveniência de fato novo relevante, consubstanciado na declaração espontânea da vítima Ary Júnior Santos Azevedo, por meio de instrumento público e vídeo, na qual expressamente afastou qualquer temor ou risco atual relacionado ao paciente, declarou mudança de domicílio para localidade diversa e reconheceu que o episódio decorreu de desentendimento pontual, de natureza isolada, além de manifestar vontade de que o paciente respondesse ao processo em liberdade.

A referida manifestação da vítima, corroborada por outros elementos constantes dos autos, demonstrou significativa alteração do quadro fático-jurídico, mitigando substancialmente os fundamentos cautelares anteriormente invocados pela autoridade coatora para sustentar a segregação cautelar. A esse respeito, a decisão exarada por esta Relatoria reconheceu que tais declarações possuem especial relevância jurídica na reavaliação do
periculum
libertatis
, mormente quando a prisão preventiva havia sido decretada com fundamento, dentre outros, na suposta existência de risco concreto à integridade da vítima e à regularidade da instrução criminal.

Cumpre assinalar que a situação fático-processual do paciente JOEL VIEIRA TORRES é absolutamente análoga àquela do corréu Lucas Amorim da Silva, porquanto: (i) também figura como réu na mesma ação penal; (
ii
) responde pelos mesmos fatos delituosos; (
iii
) encontra-se submetido ao mesmo decreto prisional; (
iv
) é igualmente beneficiado pela mesma manifestação formal da vítima; (v) ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência
fixa e exercício de atividade lícita; e (vi) assim como seu corréu, conta com manifestação expressa do Ministério Público favorável à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, o que reforça a necessidade de aplicação isonômica da decisão liminar outrora prolatada.

Assim, verificada a identidade de condições e fundamentos fático-jurídicos entre os corréus, impõe-se a extensão dos efeitos da medida liminar já concedida, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, que dispõe: No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

No caso em exame, a concessão da liminar em favor de Lucas Amorim da Silva teve por fundamento a superveniência de fato novo relevante — a manifestação espontânea da vítima, reconhecida em cartório, no sentido de que não se sente ameaçada, mudou-se de cidade, considera o episódio superado e autoriza o uso da declaração em favor do paciente. Esses elementos não possuem caráter pessoal exclusivo e se aplicam de forma idêntica ao paciente Joel Vieira Torres, o que por meio da aplicação do princípio da isonomia e da coerência jurisdicional, autoriza plenamente a extensão do benefício liminar já deferido.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar vindicado, estendendo ao paciente Joel Vieira Torres os mesmos efeitos da decisão prolatada nos autos do HC n. 1045719-34.2025.8.11.0000, substituindo-se a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, nos mesmos moldes anteriormente fixados, quais sejam:

a) comparecimento periódico em juízo, até o dia cinco de cada mês, para informar seu endereço, contato telefônico e justificar suas atividades.

b) não se ausentar da comarca ou se mudar de endereço sem prévia autorização judicial.

c) obrigação de manter endereço e contatos telefônicos atualizados perante o juízo

d) Recolhimento domiciliar em período noturno.

e) proibição de se aproximar ou manter contato, por qualquer meio, com a vítima e a mãe da vítima.

f) monitoramento eletrônico.
(Id.
337758883
) (grifos meus).

Para
à
análise do mérito deste
Habeas Corpus
,
e
observo que os fundamentos que ampararam a concessão parcial da liminar seguem plenamente válidos, não sobrevindo qualquer fato novo ou alteração substancial de direito que justifique, de modo razoável e adequado, a revogação do benefício até então assegurado à paciente.

Ao compulsar detidamente os autos, inclusive após a juntada das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id.
338168386
), não se identifica alteração fática ou jurídica capaz de alterar o
status
libertatis
assegurado em sede liminar. O conjunto probatório permanece inalterado, bem como a ausência de qualquer elemento novo ou circunstância superveniente.

Mantém-se, portanto, incólume o fundamento central da medida liminar, qual seja,
a superveniência de fato novo relevante,
consubstanciado na declaração espontânea da vítima Ary Júnior Santos Azevedo, por meio de instrumento
público e vídeo, na qual expressamente afastou qualquer temor ou risco atual relacionado ao paciente, declarou mudança de domicílio para localidade diversa e reconheceu que o episódio decorreu de desentendimento pontual, de natureza isolada, além de manifestar vontade de que o paciente respondesse ao processo em liberdade
.

Assim, diante da estabilidade dos fundamentos anteriormente reconhecidos, entendo pela manutenção/ratificação da liminar, nos termos em que deferida, resguardando-se, desse modo, os direitos e garantias constitucionais do paciente.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO

PARCIALMENTE
A ORDEM

impetrada em favor de
Joel Vieira Torres
,
convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar
para revogar a
prisão preventiva decretada
em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026